Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735768-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ RECORRIDOS: L. D. C., ANNA CAROLINA LIMA CHAVES, RAFAEL DE LIMA CHAVES, RUTILEIA COSTA DINIZ ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. NOMEAÇÃO. EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALECIMENTO. BENEFICIÁRIO. HERDEIROS. MANUTENÇÃO. BENESSE. PRESUNÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDA. 1. Ausente depositário judicial, deve ser deferido o pedido de nomeação do exequente como depositário do bem imóvel penhorado para quitação do débito em ação de título executivo extrajudicial, até que sejam finalizados os atos expropriatórios, nos termos do artigo 840, inciso II cumulado com o §1o ambos do Código de Processo Civil. 2. Deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida aos sucessores, nas hipóteses em que a benesse é deferida ao de cujus e, diante do seu falecimento, da ausência de inventário e de outros bens a inventariar (além do imóvel penhorado nos autos de origem), a execução prossegue em face dos herdeiros que não foram beneficiados com valores aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. 3. Ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente dos executados/agravados, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10 da Lei 1.060/50 e 99, §6o, do CPC, sustentando que a gratuidade de justiça deferida ao executado original, em que pese poder ser estendida aos herdeiros que assumiram o polo passivo da demanda, não pode ser deferida, uma vez que não houve requerimento expresso da parte nesse sentido. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 da Lei 1.060/50 e 99, §6o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Assim, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedido aos sucessores, nas hipóteses em que a benesse é deferida ao de cujus e, diante do seu falecimento, da ausência de inventário e de outros bens a inventariar (além do imóvel penhorado nos autos de origem), a execução prossegue em face dos herdeiros que não foram beneficiados com valores aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. Desse modo, ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente dos executados/agravados, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida. Por fim, acaso sejam comprovados, no decorrer do feito principal, a inexistência ou o desaparecimento da alegada situação fática de miserabilidade processual do agravante, pode o juiz a quo revogar de ofício a gratuidade judiciária deferida, pois se trata de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus.” (ID 33515793 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030